Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-09.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-09.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANAINA DE CASTRO VIEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
interpostas por
JANAINA DE CASTRO VIEIRA E O MUNICÍPIO DE BARRA
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA , e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para o recebimento da gratificação por pós-graduação; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros diante da alegada prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 29/2010 prevê gratificação por mudança de nível para docentes, desde que a titulação apresentada tenha relação com a área de atuação do servidor.

4. A autora comprovou ser professora da rede municipal e possuir título de pós-graduação em Gestão Psicopedagógica, área compatível com suas atribuições, expedido por instituição reconhecida, preenchendo os requisitos legais.

5. A recusa da Administração Municipal, fundada na ausência de vinculação da titulação ao Anexo III da lei municipal, mostra-se ilegítima diante da compatibilidade do curso com a função exercida.

6. A ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação legal da Administração, devendo a legalidade prevalecer sobre eventual alegação de inviabilidade financeira, sob pena de legitimar a má-fé estatal.

7. Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85 do STJ: em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

8. O requerimento administrativo interrompe a prescrição até sua conclusão, ocorrida em 28/06/2016, não sendo possível retroagir os efeitos financeiros à data do protocolo (02/01/2013), como pleiteado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A servidora municipal faz jus à gratificação por mudança de nível, prevista no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, desde que preenchidos os requisitos legais, como a compatibilidade entre a pós-graduação e a área de atuação.

2. A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de obrigação legal regularmente instituída.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, I; CPC/2015, art. 931; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 479.870/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.529.562/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001109-09.2021.8.05.0018
, em que figuram como apelante JANAINA DE CASTRO VIEIRA e como apelada MUNICIPIO DE BARRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos apresentados
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06